Tribunal: STF
Processo: SS 5480
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Município de João Dourado/BA, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8013710-38.2020.8.05.0000, em que determinou a reintegração de servidor público aposentado voluntariamente. 
    Em 23/03/2021, deferi o pedido liminar, para sustar os efeitos da decisão de primeira instância nos autos do Mandado de Segurança nº 8000302-30.2020.8.05.0145, mantida no Agravo de Instrumento nº 8013710-38.2020.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, até ulterior decisão no presente incidente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do pedido de suspensão sem resolução do mérito, em parecer que restou assim ementado (doc. 16): 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO CASSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA CONTRACAUTELA. INCOMPETÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    1. Inexiste interesse de agir no prosseguimento de pedido de suspensão de segurança quando a decisão impugnada haja sido cassada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão proferida antes do ajuizamento da contracautela, com a determinação de que outra fosse proferida pelo Tribunal de origem.
    2. Nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992 compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender a decisão questionada, sendo incompetente o Supremo Tribunal Federal para suspender decisão de primeira instância que continue produzindo efeitos após a cassação de decisão proferida pelo Tribunal local.
    — Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito”.
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    In casu, consulta ao andamento da Reclamação 44.801, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, junto ao sítio eletrônico desta Suprema Corte revela ter havido, em 19/02/2021, a cassação do acórdão proferido no Processo 8013710-38.2020.8.05.0000, cuja suspensão se requer nos presentes autos.
    A cassação da decisão impugnada no presente feito, que havia mantido decisão de primeiro grau determinando a reintegração de servidor público aposentado voluntariamente, enseja a perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ressalte-se, por oportuno, que, nos termos da literalidade do artigo 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 932, II, do CPC, restando revogada a liminar deferida anteriormente.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente